Tribunal: CARF
Processo: 13888.003707/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS. DISCRIMINAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS SEGURADOS.
Se todas as verbas contidas em Folha de Pagamento foram consideradas no lançamento, não há prejuízo na ausência de discriminação individualizada dos segurados empregados que lá constam.
CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT. SÚMULA CARF No 2.
A contribuição sobre o RAT (Riscos Ambientais do Trabalho), antigo SAT (Seguro Acidente de Trabalho), prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/91, visa o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, com alíquotas de 1%, 2% ou 3%, de acordo com o risco de acidente do trabalho, previsto para a atividade econômica preponderante exercida, pelo Poder Executivo, por divulgação de Tabela.
Não incumbe ao CARF afastar a aplicação da legislação tributária ou promover reclassificação do risco da empresa, por força da Súmula CARF no 2 e do art. 62 do RICARF.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES). BASE DE CÁLCULO.
As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática, a teor do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007, calculadas com a alíquota de 5,8%, sendo: Salário Educação 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI 1,0%; SESI 1,5% e SEBRAE 0,6%.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. SEGURADOS EMPREGADOS. REQUISITOS DA LEI No 10.101/2000. PACTUAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
A Lei no 10.101, de 19/12/2000 - comando normativo específico que regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa - não traz, entre os seus requisitos que a pactuação deve ocorrer antes do início do exercício no qual serão apuradas as metas.
SÓCIOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. APLICAÇÃO DA LEI No 6.404/76. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa de que trata o art. 7o, XI, CF, a Lei no 10.101/2000 e o art. 28, § 9o, Lei no 8.212/91, não se confunde com a distribuição de lucros aos sócios e administradores autorizada no art. 152 da Lei no 6.404/76. O pagamento de PLR regida pela Lei 6.404/76 integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias em qualquer caso, por falta de previsão legal de não-incidência.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais - Súmula CARF no 4.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2. A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como a Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003707/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.601 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
METALURGICA RIGITEC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
PRELIMINAR
DE
NULIDADE. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL.
DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato
gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
RELATÓRIO
DE
LANÇAMENTOS.
DISCRIMINAÇÃO
INDIVIDUALIZADA DOS SEGURADOS.
Se todas as verbas contidas em Folha de Pagamento foram consideradas no
lançamento, não há prejuízo na ausência de discriminação individualizada dos
segurados empregados que lá constam.
CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT. SÚMULA CARF No 2.
A contribuição sobre o RAT (Riscos Ambientais do Trabalho), antigo SAT
(Seguro Acidente de Trabalho), prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/91, visa
o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, com alíquotas de 1%, 2% ou 3%, de acordo com o risco
de acidente do trabalho, previsto para a atividade econômica preponderante
exercida, pelo Poder Executivo, por divulgação de Tabela.
Não incumbe ao CARF afastar a aplicação da legislação tributária ou promover
reclassificação do risco da empresa, por força da Súmula CARF no 2 e do art.
62 do RICARF.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS
(OUTRAS
ENTIDADES). BASE DE CÁLCULO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003707/2007-66
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003707/2007-66

As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo
com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática, a
teor do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007, calculadas com a
alíquota de 5,8%, sendo: Salário Educação 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI 1,0%;
SESI 1,5% e SEBRAE 0,6%.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. SEGURADOS
EMPREGADOS. REQUISITOS DA LEI No 10.101/2000. PACTUAÇÃO
PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
A Lei no 10.101, de 19/12/2000 - comando normativo específico que regula a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa - não traz,
entre os seus requisitos que a pactuação deve ocorrer antes do início do
exercício no qual serão apuradas as metas.
SÓCIOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. APLICAÇÃO DA LEI No
6.404/76. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa de que trata o art. 7o, XI, CF, a Lei no 10.101/2000 e o art. 28, § 9o,
Lei no 8.212/91, não se confunde com a distribuição de lucros aos sócios e
administradores autorizada no art. 152 da Lei no 6.404/76. O pagamento de
PLR regida pela Lei 6.404/76 integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias em qualquer caso, por falta de previsão legal de não-incidência.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais - Súmula CARF no 4.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2. A atuação das turmas de
julgamento do CARF está circunscrita a verificar os aspectos legais da atuação
do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar os
comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que
dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como a Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
excluir da base de cálculo das contribuições devidas os valores pagos a título de Participação nos
Lucros ou Resultados (PLR) aos segurados empregados no ano de 2003. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Diogo Cristian Denny e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso..
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003707/2007-66

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Renata Toratti Cassini. Ausente
o conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian
Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 188 a 193) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento DEBCAD no 37.030.824-5 (fls. 2 a 57), consolidada em
24/10/2007, no valor de R$ 74.331,92, relativa às contribuições destinadas à seguridade social,
correspondente à parte dos empregados e contribuintes individuais (não retida), parte da
empresa, para o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT) e as destinadas a outras entidades (Terceiros), no período de 01/2002 a
12/2006, incidentes sobre:

as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados em folha de
pagamento no tocante ao PLR - Participação nos Lucro Resultados em. desacordo
com a Lei 10.101/2000;

as remunerações pagas/creditadas aos Contribuintes Individuais de que trata a Lei
8.212191 na redação dada pela Lei no 9.876/99;

as remunerações pagas/ creditadas aos contribuintes individuais Sócios, no tocante
à contribuição de 11% referente a parte dos segurados de que trata o art. 4o, caput,
da Lei no 10.666/2003.
Relatório Fiscal às fls. 64 a 66.
Impugnação às fls. 68 a 114.
Em Despacho de fls. 142 e 143, a DRJ identificou a ausência nos autos do Anexo
I e do Acordo Coletivo de Trabalho informados pela Autoridade Fiscal e concluiu pela
necessidade de juntada do Acordo apontado, bem como a emissão de Relatório Fiscal
Complementar e a reabertura de prazo para o contribuinte apresentar defesa.
O Acordo Coletivo de Trabalho foi juntado às fls. 146 e 147, o Relatório Fiscal
Complementar às fls. 148 e 149 e a defesa complementar às fls. 162 a 164.
A DRJ concluiu pela procedência em parte do lançamento, uma vez que as
competências 01/2002 a 10/2002 foram atingidas pela decadência e, assim, excluídas do
lançamento, permanecendo o valor do principal em R$ 41.225,09, mais juros e multa, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
N° do processo na origem DEBCAD n° 37.070.824-5
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EMPREGADOS.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003707/2007-66

As verbas pagas a título de "Participação nos Lucros e Resultados" em desacordo com a
legislação própria, integram o salário de contribuição por possuírem natureza salarial.
INCONSTITUCIONALIDADE.
a discussão acerca Da constitucionalidade de contribuição da forma prevista em lei deve
ser feita no âmbito do Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 28/06/2010 (fl. 197) e apresentou recurso
voluntário em 16/07/2010 (fls. 201 a 264) sustentando: a) nulidade do lançamento; b) violação
ao devido processo legal; c) decadência; d) não incidência de contribuições devidas pela empresa
sobre os valores desvinculados do salário; e) indevida as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a autônomos e administradores; f) a contribuição devida a
título de salário-educação não tem natureza tributária; g) indevidas as contribuições devidas a
Terceiros; h) não incidência de juros calculados com base na Selic; i) ilegalidade da multa
aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade
Sustenta o recorrente a nulidade do lançamento porque foi encaminhado sem os
relatórios fiscais obrigatórios (planilha com a consolidação da multa), violando o princípio do
devido processo legal.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003707/2007-66

Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
A Autoridade Fiscal informou no Relatório Fiscal (fls. 64 a 66) que a base de
cálculo do lançamento foi obtida pelo valor total das verbas contidas em Folha de Pagamento,
sendo que os pagamentos realizados em 2003 referem-se ao Acordo Coletivo de Trabalho do
PLR relativo ao ano de 2002, que estaria no Anexo I.
Em sede de Despacho (fls. 142 a 143), a DRJ identificou a ausência nos autos do
Anexo I e do Acordo Coletivo de Trabalho informados pela Autoridade Fiscal e concluiu pela
necessidade de juntada do Acordo apontado, bem como a emissão de Relatório Fiscal
Complementar e a reabertura de prazo para o contribuinte apresentar defesa.
O Acordo Coletivo de Trabalho foi juntado às fls. 146 e 147, o Relatório Fiscal
Complementar às fls. 148 e 149 e a defesa complementar às fls. 162 a 164.
Não há que se falar, no presente caso, de nulidade por deficiência de
fundamentação, já que, após a emissão do relatório fiscal complementar, bem como a juntada do
acordo coletivo de trabalho, foi reaberto o prazo para o contribuinte impugnar o lançamento, não
havendo que se falar em prejuízo ao seu direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou
os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o
torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se
verificar concretamente, e não apenas em tese.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
(...) LANÇAMENTO. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS POR MEIO
DE INFORMAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Informação Fiscal complementar cumpriu o seu objetivo de esclarecer/complementar
os fatos acerca da caracterização da cessão de mão-de-obra, perfectibilizando o ato
originário. Tendo a contribuinte sido cientificada deste documento, não há que se falar
em nulidade no presente caso.
(...)
(Acórdão no 2401-009.671, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
15/07/2021).

2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003707/2007-66

A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Decadência
O contribuinte alega a decadência parcial do lançamento, que tomou ciência em
novembro de 2007 e somente poderiam ser cobrados os períodos posteriores a novembro de
2002.
A DRJ concluiu pela procedência em parte do lançamento, uma vez que as
competências 01/2002 a 10/2002 foram atingidas pela decadência e, assim, excluídas do
lançamento, permanecendo o valor do principal em R$ 41.225,09, mais juros e multa.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I, do CTN) é a existência de pagamento
antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento ou se
comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o
inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, nos termos do
Enunciado no 99 da Súmula do CARF:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir à autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O lançamento refere-se ao período de 01/01/2002 a 31/12/2006 e consta nos autos
(fl. 2) que o contribuinte recusou-se a assinar o recebimento da NFLD que consolidou o
lançamento, tendo esta sido deixada na empresa em 30/10/2007. Confira-se:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003707/2007-66

O contribuinte sustenta que a ciência ocorreu em novembro de 2007. Todavia, não
traz aos autos qualquer prova apta a corroborar suas alegações.
A DRJ concluiu pela aplicação da regra disposta no art. 150, § 4o, do CTN uma
vez constatada a existência de recolhimentos parciais no período de 01 a 10/2002. Confira-se (fl.
193):
Como a ciência da autuada ocorreu em 30/11/2007, e em consulta ao sistema do fisco, e
verifica-se a existência de recolhimentos no período 01 a 10/2002, deve-se, aplicar o
§4° do art. 150 do Código Tributário Nacional para fixação do dies a quo do prazo
decadencial. Dessa forma, as competências 01/2002 a 10/2002 foram alcançadas pela
decadência, devendo ser excluídas do lançamento.
Assim, em decorrência das retificações e do período decadente acima mencionados, o
crédito deve ser parcialmente exonerado, conforme DADR em anexo, permanecendo o
valor do principal em R$41.255,09, mais multa e juros.
Disto, considerando a ciência do contribuinte em 30/10/2007, deve ser mantida a
decisão recorrida que excluiu do lançamento as competência 01/2002 a 10/2002 atingidas pela
decadência.
Mantidas as competências 11/2002 a 12/2006, passo à análise dos demais pontos.
3. Da Discriminação dos Valores Lançados
Alega o recorrente que o lançamento não discrimina, de forma individualizada, os
empregados relacionados em folhas de pagamentos, bem como os contribuintes individuais e os
sócios, conforme mencionado pela Autoridade Lançadora no Relatório Fiscal.
A DRJ concluiu que “As argumentações no sentido de que não foram
discriminadas as parcelas do débito referentes aos contribuintes individuais, sócios, e segurados
é improcedente, uma vez que no Relatório de Lançamentos, fls. 28/47, no campo Observação,
consta o histórico do lançamento contábil do respectivo pagamento, com a destinação dos
pagamentos” (fl. 191).
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003707/2007-66

O crédito constituído no lançamento refere-se às contribuições devidas à
seguridade social, correspondente à parte dos empregados e contribuintes individuais (não
retida), parte da empresa, para o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e as destinadas a outras entidades (Terceiros),
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados em folha
de pagamento no tocante ao PLR - Participação nos Lucro Resultados em. desacordo com a
Lei 10.101/2000 (Relatório Fiscal Complementar - fls. 148 e 149); bem como as remunerações
pagas/creditadas aos Contribuintes Individuais de que trata a Lei 8.212191 na redação dada pela
Lei no 9.876/99; e as remunerações pagas/ creditadas aos contribuintes individuais – Sócios, no
tocante à contribuição de 11% referente a parte dos segurados de que trata o art. 4o, caput, da Lei
no 10.666/2003.
O Relatório de Lançamentos discrimina, de forma individualizada, competência
por competência, as remunerações pagas a contribuintes individuais e consideradas fato gerador
do lançamento (fls. 30 a 44); bem como os sócios e os valores recebidos (fls. 44 a 51); e, por fim,
os valores apurados em decorrência do pagamento de PLR a segurados empregados em
desacordo com a legislação nas competências 01/2003 e 05/2003 (fl. 51).
A mesma discriminação consta no Discriminativo Analítico de Débito,
respectivamente, às fls. 6 a 15; 16 a 22 e 22.
Com relação ao pagamento de PLR em desacordo com a legislação nas
competências 01/2003 e 05/2003, o lançamento não informa os segurados empregados de forma
individualizada. Todavia, o Fiscal Autuante informa que foi utilizado o valor total das verbas
contidas em Folha de Pagamento. Confira-se (fl. 65).

Se todas as verbas contidas em Folha de Pagamento foram consideradas no
lançamento, não há prejuízo na ausência de discriminação individualizado dos segurados
empregados que lá constam.
Cumpre observar, outrossim, que o Termo de Encerramento da Ação Fiscal –
TEAF (fl. 62) informa que o lançamento foi realizado com o devido exame das Folhas de
Pagamento do contribuinte.
Neste ponto, concluo pela improcedência dos argumentos recursais.
4. Das contribuições lançadas
Sustenta o recorrente que os valores pagos a título de participação nos lucros e
resultados não integram o salário de contribuição e, portanto, não constituem base de cálculo das
contribuições lançadas.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003707/2007-66

pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22,
incisos I e II).
No tocante à inconstitucionalidade da contribuição destinada ao SAT, reforça-se
que essa Conselho não tem competência para se manifestar quanto à ilegalidade ou
inconstitucionalidade da legislação tributária, conforme previsão expressa do verbete sumular de
no 2.
Não é possível, pois, afastar a aplicação dos dispositivos legais vigentes no
ordenamento jurídico pátrio no âmbito do contencioso administrativo sob argumento de
inconstitucionalidade ou ilegalidade. Conforme determina o art. 62 do RICARF, é “(...) vedado
aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo
com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática3, a teor do que dispõe
o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007, calculadas com a alíquota de 5,8%, sendo: Salário
Educação 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI 1,0%; SESI 1,5% e SEBRAE 0,6%.
- Contribuição ao INCRA

3 TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA A TERCEIROS (SISTEMA S E OUTROS). IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEGUINDO A MESMA SISTEMÁTICA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE: AVISO PRÉVIO INDENIZADO, QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as contribuições destinadas a terceiros (sistema S e
outros), em razão da identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma
sistemática destas, não incidindo sobre as rubricas que já foram consideradas por esta Corte como de caráter
indenizatório. Precedentes: AgInt no REsp. 1.806.871/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.5.2020 e AgInt
no REsp. 1.825.540/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2020.
2. In casu, deve ser afastada a incidência da exação sobre o aviso prévio indenizado, os quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença e o terço constitucional de férias.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1714284/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003707/2007-66

No julgamento do Recurso Extraordinário no 630.898/RS, com repercussão geral
(Tema 495), o STF concluiu pela constitucionalidade da contribuição ao INCRA, nos termos do
acórdão publicado em 11/05/20214.
A contribuição ao INCRA foi instituída pela Lei no 2.613/55 e alterada pelo
Decreto-lei no 1.146/70 que estabeleceu como sujeito passivo as pessoas naturais e jurídicas,
inclusive cooperativas, exercentes das atividades listadas nos incisos do art. 2o5.
- Salário-educação (FNDE) e contribuição ao SEBRAE
Quanto ao salário-educação, trata-se de contribuição social, prevista no art. 212, §
5o, da Constituição Federal6, a ser paga pelas empresas e destinada ao financiamento da educação

4 EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha
de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE).
Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da
CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário.
Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2%
relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem
contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente
destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da
colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades
regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo
não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não
desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 4. O § 2o, III, a,
do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o
valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os
referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É
constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o
advento da EC no 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema no 495: “É
constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)
5 Art 2o A contribuição instituída no " caput " do artigo 6o da Lei número 2.613, de 23 de setembro de 1955, é
reduzida para 2,5% (dois e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 1971, sendo devida sôbre a soma da fôlha
mensal dos salários de contribuição previdenciária dos seus empregados pelas pessoas naturais e jurídicas, inclusive
cooperativa, que exerçam as atividades abaixo enumeradas:
I - Indústria de cana-de-açúcar;
II - Indústria de laticínios;
III - Indústria de beneficiamento de chá e de mate;
IV - Indústria da uva;
V - Indústria de extração e beneficiamento de fibras vegetais e de descaroçamento de algodão;
VI - Indústria de beneficiamento de cereais;
VII - Indústria de beneficiamento de café;
VIII - Indústria de extração de madeira para serraria, de resina, lenha e carvão vegetal;
IX - Matadouros ou abatedouros de animais de quaisquer espécies e charqueadas.
6 Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino.
(...)
§ 5o O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino
fundamental de seus empregados e dependentes.
§ 5o O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003707/2007-66

básica, de competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia
federal criada pela Lei no 5.537/68, e alterada pelo Decreto–Lei no 87/69.
No julgamento do RE 1.250.692, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a
Suprema Corte decidiu pela constitucionalidade da contribuição salário-educação pelas mesmas
razões de decidir que assentou a constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE, APEX e
ABDI no julgamento do RE 603.624 com repercussão geral (Tema 325), nos termos do acórdão
publicado em 12/05/20217.
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
5. Da verba paga a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR
Sustenta o recorrente que os valores pagos a título de participação nos lucros e
resultados não integram o salário de contribuição e, portanto, não constituem base de cálculo das
contribuições lançadas.
A Constituição Federal estabelece, entre outros, o direito do trabalhador de
receber participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei (art. 7o, inciso
XI).
O Supremo Tribunal Federal já assentou que “O exercício do direito assegurado
pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal começa com a edição da lei prevista no dispositivo para
regulamentá-lo, diante da imperativa necessidade de integração” (RE 398284, Rel. Ministro
Menezes Direito, publicado em 19/12/2008).

§ 5o A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006)
7 EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 149, §
2o, III, ALÍNA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. RESTITUIÇÃO À ORIGEM. TEMA 495 DA REPERCUSSÃO
GERAL. 1. A respeito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, o
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha
relatoria), assentou que a alteração realizada pela referida Emenda Constitucional no artigo 149, § 2o, III, da Carta
da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e
qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. Embora naquele precedente paradigma
estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados
no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI,
SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação. 3. Quanto à contribuição para o INCRA, o Plenário desta CORTE,
no Tema 495 (RE 630.898, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à
natureza jurídica da contribuição para o INCRA em face da Emenda Constitucional 33/2001, temática essa que irá
repercutir, na definição do enquadramento, ou não, dessa exação nas hipóteses do artigo 149 da Constituição
Federal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo
Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento
do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso
(à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).
(RE 1250692 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 11-05-2021 PUBLIC 12-05-2021)
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003707/2007-66

Assim, imprescindível que sejam observados os requisitos dispostas na lei para
que a verba paga a título de participação nos lucros e resultados não configure base de cálculo
das contribuições devidas à seguridade social e a Terceiros.
Nos termos do art. 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212/91, não integram o salário de
contribuição os valores referentes a Participação nos Lucros ou Resultados da empresa (PLR),
quando paga ou creditada de acordo com lei específica.
O lançamento impugnado foi realizado sobre as seguintes bases de cálculo:

as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados em folha de
pagamento no tocante ao PLR - Participação nos Lucro Resultados em. desacordo
com a Lei 10.101/2000;

as remunerações pagas/creditadas aos Contribuintes Individuais de que trata a Lei
8.212191 na redação dada pela Lei no 9.876/99;

as remunerações pagas/creditadas aos contribuintes individuais Sócios, no tocante à
contribuição de 11% referente a parte dos segurados de que trata o art. 4o, caput, da
Lei no 10.666/2003.
Disto, passa-se à análise de cada uma dessas verbas.
a) Remunerações pagas a segurados empregados em folha de pagamento em
desacordo com a Lei 10.101/2000
Consta no Relatório Fiscal Complementar que as remunerações pagas a título de
PLR a segurados empregados em folha de pagamento foram consideradas salário de
contribuição porque o pagamento ocorreu em. desacordo com o inciso II, § 1°, do art. 2o da
Lei 10.101/2000, “por ter sido o Acordo Coletivo pactuado somente em 18/11/2002, e válido
para avaliar as metas do próprio ano de 2002. Sendo assim, o acordo foi celebrado quando já
havia transcorrido a maior parte do ano base de avaliação das metas e dessa forma a
remuneração fica descaracterizado como PLR” (fl. 149).
A Lei no 10.101, de 19/12/2000 - comando normativo específico que regula a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa - dispõe que essa verba será
objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
paritária, convenção ou acordo coletivo – art. 2o, caput, incisos I e II.
O instrumento decorrente desta negociação tem como requisitos ter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: i) índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa; ii) programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente.
Essa é a redação ipsis litteris do § 1o, incisos I e II, do art. 2o do Diploma legal
acima citado8.

8 Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013)
II - convenção ou acordo coletivo.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003707/2007-66

Destarte, o gozo da isenção fiscal sobre os valores creditados a título de
participação nos lucros ou resultados pressupõe a observância dos requisitos da Lei no
10.101/2000. Não consta, contudo, dentre esses requisitos, que a pactuação prévia deva ocorrer
antes do início do exercício.
Não é de hoje que a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais considera
que a “Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos acordos de PLR, tampouco
exige que seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício no qual serão apuradas as
metas, podendo o acordo ser formalizado no curso do ano em que se pretende apurar lucros ou
resultados” (Acórdão no 2301-003.7309, de 18/09/2013).
Nesse mesmo sentido outros julgados do CARF:
(...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR.
OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMUNIDADE. REGRAS
CLARAS E OBJETIVAS E MECANISMOS DE AFERIÇÃO. NECESSIDADE. A
Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força
do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza
salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os
requisitos legais insculpidos na legislação específica artigo 28, § 9o, alínea“j, da Lei no
8.212/91, mais precisamente MP no 794/1994, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão
contribuições previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização
como Participação nos Lucros e Resultados. In casu, constam claramente as metas e
objetivos (produção) necessários para recebimento da benesse. PAGAMENTO DE PLR
AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO COLETIVO FOCADO EM
RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. ANÁLISE
CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO CONHECIMENTO PRÉVIO
PARA O CUMPRIMENTO DE METAS. Focando-se o instrumento negocial no
incentivo à produtividade, sendo lastreado, especialmente, no inciso II do § 1.o do art.
2.o da Lei 10.101, objetivando programa de metas e resultados (e não o lucro), inclusive
prevendo pagamento mesmo sem aferição de lucro, sendo assinado em meados no
exercício, ainda em tempo razoável para o fim do exercício, mostra-se hígido, sendo

§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
9 (...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DATA DE ASSINATURA E ARQUIVAMENTO DO
ACORDO NO SINDICATO DA CATEGORIA. A Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos
acordos de PLR, tampouco exige que seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício no qual serão
apuradas as metas, podendo o acordo ser formalizado no curso do ano em que se pretende apurar lucros ou
resultados. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS INSERTAS NO ACORDO. O Acordo deve conter as regras claras e objetivas, ou seja, regras
inequívocas, fáceis de entender pelo empregado e que se refiram ao mundo dos objetos. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS E RESULTADOS. NEGOCIAÇÃO POR MEIO DE COMISSÃO ESCOLHIDA PELAS PARTES.
NECESSIDADE DE PRESENÇA DE REPRESENTANTE SINDICAL NO MOMENTO DAS NEGOCIAÇÕES.
Quando as partes optarem pela negociação por meio de comissão por elas escolhida como procedimento para
negociar a Participação nos Lucros ou Resultados, deve ser assegurado que haja participação do representante
sindical durante as tratativas, em conformidade com o art. 2o, inciso I da Lei 10.101/2000 e como forma de
contribuir para que a finalidade de melhoria das relações entre capital e trabalho seja atingida. (...) (Acórdão no
2301-003.730, Relator Conselheiro Mauro José Silva, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
18/09/2013).
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003707/2007-66

possível perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já alcançados face ao
processo prévio de negociação. (...)
(Acórdão no 2401-007.306, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Publicado em
30/03/2020)
(...) PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM CONVENÇÃO
COLETIVA FOCADA EM ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE FIRMADA NO CURSO
DO
PERÍODO
AQUISITIVO,
ANTES
DA
APURAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE. Focando-se o instrumento negocial na integração entre capital e
trabalho, sendo lastreado, especialmente, no inciso I do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101,
objetivando índice de lucratividade (e não no resultado), inclusive prevendo que se
inexistir o lucro não será devida qualquer parcela, deve-se compreender que atendeu o
requisito do ajuste prévio a negociação finalizada razoavelmente antes de apurado o
lucro ou prejuízo. PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM
ACORDO COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO
PERÍODO AQUISITIVO. ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE
AO CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS. Focando-se
o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado, especialmente, no
inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando programa de metas e resultados
(e não o lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem aferição de lucro, deve-se
compreender que não atende o requisito do ajuste prévio a negociação subscrita e
definitivamente formalizada em data muito avançada em relação ao período aquisitivo
(últimos dias do mês de dezembro). Enquanto isso, sendo assinado em meados no
exercício (agosto), ainda em tempo razoável para o fim do exercício, mostra-se hígido,
sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já alcançados
face ao processo prévio de negociação. PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. LEI N.o 10.101/2000. DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. O método de pagamento da Participação nos
Lucros ou Resultados, para os fins da Lei n.o 10.101/2000, enquanto direito social,
pretende privilegiar a livre negociação entre as partes na fixação das regras atinentes ao
seu pagamento. Exige, por isso, a lei que as regras sejam claras e objetivas. Não perderá
sua clareza, nem se desconsiderará o livremente pactuado coletivamente, o fato de se
remeter outros detalhamentos e especificidades para documento apartado, desde que
haja menção ao mesmo no acordo ou convenção coletiva, esclarecendo-se as premissas
do procedimento de complementação e dela tenha participado a representação sindical.
A complementação das metas por meio de documento apartado, complementar,
acessório, por si só, não inviabiliza a condução da PLR.
(Acórdão no 2202-0051.92, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros ,
Publicado em 20/05/2019)
Assim, a data de assinatura do acordos coletivo não possui o condão de desnaturar
a validade do acordo realizado, tampouco retira a natureza jurídica do pagamento da rubrica,
pois a legislação que regulamenta o PLR não veda que a negociação quanto à distribuição do
lucro seja concretizada após sua realização, embora o inicio das tratativas deva preceder ao
pagamento.
Não obstante todos os fundamentos acima traçados, o lançamento impugnado está
baseado nos valores apurados em decorrência do pagamento de PLR a segurados empregados em
desacordo com a legislação nas competências 01/2003 e 05/2003, e o Acordo Coletivo foi
pactuado em 18/11/2002, nos termos lançados pelo Fiscal Autuante” (fl. 149).
Confira-se (fl. 51):

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003707/2007-66

A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços e a natureza das verbas pagas. Caso constate enquadramento errôneo, a
fiscalização deve proceder a autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação. Todavia, a
constatação deve ser feita de forma clara, precisa, com base em provas; não sendo válido o
lançamento que se baseia em indícios ou presunções.
Esse é o entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o
lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na
ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975,
Publicado em 05/10/2017).
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos praticados pelo contribuinte,
podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar
diligências para aferir os eventos ocorridos.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Do exposto, voto por dar provimento, nesse ponto, ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo os valores pagos a título de participação nos lucros e resultados aos
segurados empregados relacionados em Folha de Pagamento, no ano de 2003.
b) Remunerações pagas a contribuintes individuais
No tocante aos contribuintes individuais, entende-se por salário de contribuição a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta
própria, durante o mês, de modo que a eles não são aplicadas as disposições do art. 28, § 9°, da
Lei no 8.212/91.
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a administradores
contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
Nesse ponto, deve ser mantido o lançamento.
c) Remunerações pagas a Sócios
Quanto às remunerações pagas a sócios a título de participação nos lucros e
resultados, não se aplica as disposições da Lei no 10.101/2000 mas, sim, aquelas dispostas na Lei
no 6.404/76. O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa de
que trata o art. 7o, XI, CF, a Lei no 10.101/2000 e o art. 28, § 9o, Lei no 8.212/91, não se confunde
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003707/2007-66

com a distribuição de lucros aos sócios e administradores autorizada no art. 152 da Lei no
6.404/76.
Nesse sentido, o pagamento ou crédito de participação nos lucros de
administradores, regida pela Lei 6.404/76, integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias em qualquer caso, por falta de previsão legal de não-incidência. A não-
incidência prevista na legislação (Lei no. 8.212/91, art. 28, §9o, ‘j’) é aplicável tão-somente às
participações dos empregados, quando distribuídas em conformidade com a Lei 10.101/2000.
Nesse sentido:
(...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETORES NÃO
EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
A
participação nos lucros e resultados paga a diretores não empregados tem a natureza de
retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de
contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da Lei no 10.101/00.
(Acórdão 9202-009.762, 2a CSRF, Sessão de 2408/2021).
Assim, os valores pagos a diretores não empregados estão sujeitos à incidência
das Contribuições Previdenciárias, já que não alcançados pela prerrogativa do art. 28, § 9o, “j”,
da Lei no 8.212, de 1991.
Nesse ponto, deve ser mantido o lançamento.
6. Dos juros à taxa SELIC
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Assim, .sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.
7. Da multa aplicada
A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003707/2007-66

artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, acima transcrita.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir os valores pagos a título de PLR aos segurados empregados no ano de
2003 da base de cálculo das contribuições devidas.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital